Tribunal: TJMT
Processo: 1031426-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031426-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Compra e Venda, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), DOUGLAS VILLANI - CPF: 822.656.660-68 (AGRAVANTE), ANA PAULA CARGNIN VILLANI - CPF: 019.930.181-66 (AGRAVANTE), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0001-01 (AGRAVADO), ANDRE FARHAT PIRES - CPF: 250.931.968-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil – Agravo de Instrumento – Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Dano Moral – Execução De Título Extrajudicial – Possibilidade de discussão da Dívida por meio de ação autônoma – Inexistência de perigo de dano para concessão de tutela de urgência –
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em razão de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, para suspender Ação de Execução ajuizada pela Recorrida, sob a alegação de inexigibilidade do débito.

II. Questão em discussão

2- A controvérsia envolve: (i) a possibilidade de discutir a inexigibilidade do débito por meio de Ação Autônoma após o decurso do prazo para Embargos à Execução; e (ii) a verificação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência visando à suspensão da execução.

III. Razões de decidir

3- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal admite que, em casos excepcionais, a exigibilidade de débito constante de título executivo pode ser discutida por meio de Ação autônoma, ainda que não tenham sido opostos Embargos à Execução.

4- No caso, embora haja plausibilidade nas alegações dos Agravantes, não se verifica o requisito do perigo de dano iminente, uma vez que os Agravantes permaneceram inertes por mais de um ano após a citação na Ação Executiva, sem apresentar qualquer impugnação tempestiva e sem garantir o Execução.

5- A penhora e a expropriação de bens são consequências inerentes ao processo executivo, não configurando, por si só, risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a concessão da tutela de urgência.

6- Assim, ausente um dos requisitos essenciais à concessão da medida, mantém-se a decisão agravada.

IV. Dispositivo

7- Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A exigibilidade de débito constante de título executivo pode ser discutida por meio de Ação autônoma, ainda que não tenham sido opostos Embargos à Execução; entretanto, para suspender, liminarmente, o trâmite da Ação Executiva é necessária a presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e a garantia da execução."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigo 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.069.223-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/08/2023; TJ-MT, AC no 10022848220228110010, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 01/03/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1031426-93.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Douglas Villani
e
Ana Paula Cargnin Villani
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Dano Moral

n.

1027704-25.2024.8.11.0041, proposta em desfavor
Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A
.

Na decisão agravada, a Juíza de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência para suspender a Ação de Execução n. 1021104-56.2022.8.11.0041.

Inconformados, os Recorrentes

afirmam que a jurisprudência assegura o direito de defesa por meio de Ação Autônoma àquele Executado que não ofereceu Embargos à Execução no prazo legal.

Aduzem que, inobstante a Ação de Execução n. 1021104-56.2022.8.11.0041 ter sido ajuizada há dois anos, com a citação efetivada em
outubro de 2022, o
perigo de dano não se configurava naquele momento, tampouco se tratava de matéria restrita a Embargos à Execução.

Afirmam que a cobrança promovida pela Agravada é inexigível, pois decorre de violação contratual imputável exclusivamente à própria Recorrida, que deu causa ao inadimplemento pois não entregou o produto adquirido (fertilizante) na data aprazada.

Ressaltam que a manutenção da decisão lhe acarretará prejuízos, porque na Ação Executiva foi determinado o bloqueio do valor de R$ 374.708,05 (trezentos e setenta e quatro mil setecentos e oito reais e cinco centavos) por meio do Sistema SISBAJUD.

Por fim, pugnam pela reforma da decisão recorrida e o provimento do Recurso, para suspender a Ação de Execução 1021104-56.2022.8.11.0041 até o julgamento final da Ação de origem.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 250932677).

A empresa Agravada apresentou Contraminuta no Id. 258596184.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Dano Moral

n.

1027704-25.2024.8.11.0041, que

Douglas Villani e Ana Paula Cargnin Villani
adquiriram 144t (cento e quarenta e quatro toneladas) de fertilizantes da Empresa Recorrida
Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A., pelo preço de
R$ 526.464,00 (quinhentos e vinte e seis mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais), que deveria ser quitado 30/08/2021, pela quantia de grãos equivalente ao valor do produto adquirido.

Sustentaram que ficou acordado entre as partes que o fertilizante seria entregue entre 01/11/2020 e 20/11/2020, para uso no início do plantio da lavoura, em dezembro de 2020.

Alegaram que a Agravada entregou o produto apenas em 31/03/2021, circunstância que reduziu capacidade produtiva da lavoura.

Nas palavras dos Autores/Agravantes,
"a produção que era estimada em aproximadamente 90 (noventa) sacas por hectare (média de 77.400 sacas no total), sofreu um declínio avassalador e verdadeiramente drástico para os produtores, resultando em uma colheita de ínfimas 8.700 no total da área plantada. Ou seja, apenas 10,11 sacas por hectare cultivado".

Os Agravantes não quitaram o preço ajustado pela aquisição do fertilizante e, em virtude do inadimplemento, em 07/06/2022 a Agravada ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1021104-56.2022.8.11.0041, por meio da qual exige o pagamento integral do produto.

Os Executados/Agravantes foram citados, mas mantiveram-se inertes; de conseguinte, o Juiz determinou o bloqueio do valor atualizado da dívida, no montante de R$ 365.853,42 (trezentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e três reais e quarenta e dois centavos) na conta do Agravante Douglas Villani, e de R$ 8.854,63 (oito mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos) na conta da Agravante Ana Paula
Cargnin Villani.

Antes da constrição judicial, ingressaram com a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Pedido de Indenização por Dano Moral, onde foi proferida a decisão agravada.

Formularam pedido liminar com o intuito de suspender o trâmite da Ação de Execução.

A Juíza singular indeferiu o pedido porque firmou convicção de que não é possível suspender o trâmite da Ação Executiva por meio de Ação Autônoma, já que competia aos Executados/Agravantes, oporem Embargos à Execução.

Também não constatou perigo de dano, pois tomaram ciência da Ação de Execução em outubro de 2022 e nada fizeram para obstar o trâmite daquele feito.

Inconformados, interpuseram este Recurso, no qual afirmam que a jurisprudência assegura o direito de defesa por meio de Ação Autônoma àquele executado que não ofereceu Embargos à Execução no prazo legal.

Aduzem que, inobstante a Ação de Execução n. 1021104-56.2022.8.11.0041 ter sido ajuizada há dois anos, com a citação efetivada em
outubro de 2022
, o perigo de dano não estava presente naquele momento, tampouco se tratava de matéria restrita aos Embargos à Execução.

Afirmam que a cobrança promovida pela Agravada é inexigível, pois decorre de violação contratual imputável exclusivamente à própria Recorrida, que deu causa ao inadimplemento, pois não entregou o fertilizante na data aprazada.

Ressaltam que a manutenção da decisão lhe acarretará prejuízos, porque na Ação Executiva foi determinado o bloqueio do valor de R$ 374.708,05 (trezentos e setenta e quatro mil setecentos e oito reais e cinco centavos) por meio do Sistema SISBAJUD.

Em contrapartida, a Agravada refuta a alegação de atraso na entrega dos fertilizantes. Afirma que os Recorrentes demoraram para fornecer a documentação necessária para viabilizar o faturamento do produto.

Alega que não há motivos para suspender a Ação de Execução, pois comprovou a entrega do produto “Fertilizante Sulfammo Meta Full” dentro do prazo previsto.

Feita essa contextualização, passo à análise das razões recursais.

A tutela de urgência deve ser concedida quando for possível constatar elementos que evidenciem a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao prejuízo útil do processo (artigo 300, do CPC).

Neste caso, não vislumbro a confluência dos requisitos.

Há probabilidade no direito alegado pelos Recorrentes, pois de acordo com a orientação do STJ e deste Tribunal de Justiça:

[...] se o executado não opuser embargos ou se estes forem extintos sem resolução de mérito, nada impede que ele ajuíze uma ação autônoma para exercer ou renovar a sua defesa, desde que respeitados eventuais prazos prescricionais existentes, bem como os demais pressupostos e condições da ação.

(STJ, REsp n. 2.069.223-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgamento em 22/08/2023). (sem destaques no original)

[...] A perda do prazo para oposição dos embargos à execução não impede que o devedor ajuíze ação autônoma relativa a débito constante de título executivo, a fim de discutir sua exigibilidade.
” (TJ-MT - AC: 10022848220228110010, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2023). (sem destaques no original)

De outro vértice, todavia, não constato o perigo de dano porque os autos da Ação de Execução revelam que a demanda foi ajuizada em 07/06/2022 e os Agravantes foram citados em 31/10/2022 (Ids. 104074019 e 103938709).

Ou seja, os Recorrentes permaneceram inertes por mais de ano e, somente agora, buscam suspender o trâmite da Execução, sob o fundamento de que há risco de dano grave ou de difícil reparação.

Não se pode esquecer que a penhora e expropriação são consequências normais do processo de execução.

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ensinam que, para suspender o tramite da Ação Executiva:

O perigo tem de ser manifesto – patente, claro, evidente. Semelhante perigo obviamente não se caracteriza pela simples possibilidade de os bens do executado se encontrarem suscetíveis de alienação com o prosseguimento da execução. Fosse suficiente esse risco, toda e qualquer execução deveria ser suspensa pelos embargos, já que é inerente a toda e qualquer execução a ultimação de seus atos expropriatórios. [...]” (Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 859).

Há outra questão que também deve ser rememorada. A jurisprudência e a doutrina assentem que
“[...] em casos excepcionais, mesmo diante da ausência de embargos,”
é possível
“
suspender a execução
por meio de
ação autônoma, mas nesta hipótese deve haver o preenchimento dos mesmos requisitos exigidos nos embargos para tanto, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e,
ain
da, a prévia garantia da execução
.
”
(ALVIN, Teresa Arruda et al.,
in
Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1135-1136). (sem destaques no original)

No caso, não há notícia de que a Execução esteja garantida; logo, não há como reconhecer a presença de risco iminente de dano apto a justificar a concessão da tutela de urgência.

Com essas considerações,
nego provimento
a
o Recurso de Agravo de Instrumento
e mantenho na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025